Tribunal: TJSP
Processo: 0000916-59.2017.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306 do CTB) e fornecimento e entrega a adolescentes, sem justa causa, de bebida alcóolica (art. 243 do ECA). Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta com relação ao delito do Estatuto da Criança e do Adolescente e o afastamento do concurso material. - Absolvição. Incabível. Autoria e materialidade bem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306 do CTB) e fornecimento e entrega a adolescentes, sem justa causa, de bebida alcóolica (art. 243 do ECA). Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta com relação ao delito do Estatuto da Criança e do Adolescente e o afastamento do concurso material. - Absolvição. Incabível. Autoria e materialidade bem demonstradas. Réu surpreendido dirigindo veículo sob efeito de bebida alcoólica. Exames constataram a embriaguez - 0,55ml de álcool por litro de ar; e 0,7g de álcool por litro de sangue. Crime previsto no art. 243 do ECA. Tipicidade. Bebida alcóolica colocada à disposição para consumo de adolescentes. Penas e regimes prisionais compatíveis. Correta a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos. Art. 44 do Código Penal. – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000916-59.2017.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CLEDSON
PAULINO VALIM e ALEXANDRE JUNIOR FERREIRA DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000916-59.2017.8.26.0383 -Voto no 15703
2
Aux. Des. Guilherme de Souza Nucci Voto no 15703 - digital (JV)
Apelação Criminal no 0000916-59.2017.8.26.0383
Apelantes: CLEDSON PAULINO VALIM e
ALEXANDRE JUNIOR FERREIRA DE FARIA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Única da Comarca de Nhandeara (RPVS)
APELAÇÃO CRIMINAL. Direção de veículo automotor
em estado de embriaguez (art. 306 do CTB) e fornecimento
e entrega a adolescentes, sem justa causa, de bebida
alcóolica (art. 243 do ECA). Pretendida a absolvição por
atipicidade da conduta com relação ao delito do Estatuto da
Criança e do Adolescente e o afastamento do concurso
material. - Absolvição. Incabível. Autoria e materialidade
bem demonstradas. Réu surpreendido dirigindo veículo sob
efeito de bebida alcoólica. Exames constataram a
embriaguez - 0,55ml de álcool por litro de ar; e 0,7g de
álcool por litro de sangue. Crime previsto no art. 243 do
ECA. Tipicidade. Bebida alcóolica colocada à disposição
para consumo de adolescentes. Penas e regimes prisionais
compatíveis. Correta a substituição da pena carcerária por
restritivas de direitos. Art. 44 do Código Penal. Recursos
desprovidos.
Ao relatório da sentença de fls. 251/256,
acrescenta-se que CLEDSON PAULINO VALIM foi condenado à pena de 02
(dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e
mais o pagamento 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso, por incurso nos
artigos 306 da Lei no 9.503/97 e 243 da Lei no 8069/90, em concurso
material, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses,
substituída a pena carcerária por restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à
comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade. ALEXANDRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000916-59.2017.8.26.0383 -Voto no 15703
3
JUNIOR FERREIRA DE FARIA foi condenado à pena de 02 (dois) anos de
detenção, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso, por incurso no art. 243 da Lei no 8069/90, substituída a pena
carcerária por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária
de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da
pena privativa de liberdade. Foi concedido o direito de recurso em liberdade.
A Defesa pugna pela absolvição pela atipicidade
da conduta com relação ao crime previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, afastando-se o concurso material com relação a CLEDSON
(cf. fls. 379/382).
Contrariado o recurso (cf. fls. 385/387),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo seu
desprovimento (fls. 140/143).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 25 de novembro de
2016, por volta da 01h, no encontro entre as ruas Octaviano C. Filho e José
P. Silveira, município de Nhandeara, CLEDSON PAULINO VALIM dirigia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de
influência de álcool.
Nas mesmas condições de tempo e lugar,
CLEDSON PAULINO VALIM e ALEXANDRE JUNIOR FERREIRA DE
FARIA, agindo em concurso e unidade de propósitos, forneceram e
entregaram bebida alcoólica para consumo das adolescentes Cecilia
Aparecida Moda Cordeiro, Karina Caroline de Araújo Pestana e Verônica
Rodrigues Ferreira, sem justa causa.

Policiais militares em patrulhamento de rotina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000916-59.2017.8.26.0383 -Voto no 15703
4
exigiram a parada do veículo que era dirigido por CLEDSON. ALEXANDRE
e as três adolescentes encontravam-se no interior do carro. Todos
aparentavam sinais visíveis de embriaguez e no interior do conduzido foi
apreendida uma garrafa de vinho totalmente consumida.
A absolvição pleiteada é meta impossível de ser
alcançada. As provas amealhadas no caderno processual demonstram à
exaustão a efetiva responsabilidade criminal dos ora apelantes.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e
laudo de exame toxicológico de dosagem alcóolica realizado em CLEDSON,
que atestou “...resultado POSITIVO para ÁLCOOL ETÍLICO na
concentração de 0,7g/l (sete decigramas por litro de Sangue)” (cf. fl. 19).
A autoria é incontestável.
CLEDSON admitiu o consumo de bebida alcóolica
e que dirigia o veículo quando da abordagem policial, negando ter oferecido
vinho às adolescentes.
ALEXANDRE também admitiu o consumo de
álcool, mas igualmente negou ter ofertado bebida às menores impúberes.
Cecília, Karina e Verônica, todos com 14 (catorze)
anos de idade ao tempo dos delitos, admitiram que estavam no veículo de
CLEDSON quando policiais realizaram a abordagem. Afirmaram que
ingeriram o vinho por conta própria, sem que alguém tivesse oferecido, e
que desconheciam quem comprou a bebida.
Os policiais militares Antonio Marcos Leso e Ilson
Aparecido Cárdenas foram uníssonos e convincentes ao descrever com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000916-59.2017.8.26.0383 -Voto no 15703
5
minúcias e riqueza detalhes o momento da abordagem do veículo dirigido
por CLEDSON. Disseram que eram visíveis os sinais de embriaguez de
todos os ocupantes do veículo, quer pelo odor etílico, quer pelo
comportamento falante. No interior do automóvel foi apreendida uma garrafa
de vinho vazia. O condutor do veículo concordou em soprar o etilômetro que
constatou a concentração de 0,55ml de álcool por litro de ar (fl. 07).
Os relatos dos militares são insuspeitos e
incriminam os ora apelantes de forma cabal e incontroversa. São validos
para condenar, visto que não conheciam anteriormente ora apelantes, não
existindo motivos para incriminá-los gratuitamente.
Como é cediço, a direção de veículo em estado
de embriaguez faz o condutor incorrer na figura penal do artigo 306 da Lei
n° 9.503/97, conforme doutrina e jurisprudência:
“Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 11.705/2008).
Alegação
de
inépcia
da
denúncia pela não descrição do
comportamento da paciente que teria colocado em risco a segurança
viária. Apontada ausência de justa causa para a persecução penal
pela falta de demonstração do perigo concreto que teria decorrido da
conduta da acusada. Desnecessidade de comprovação de direção
anormal ou perigosa. Crime de perigo abstrato. Constrangimento
ilegal não evidenciado.
1. O crime do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da
efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz
veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de
sangue maior do que a admitida pelo tipo penal. Precedentes”. (STJ,
HC 247993/RJ, Rel.: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000916-59.2017.8.26.0383 -Voto no 15703
6
25/09/2012).
Por outro lado, não se há falar em atipicidade da
conduta em relação ao crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e
Adolescente:
Art. 243 - Vender, fornecer, servir, ministrar ou
entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a
adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos
cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:
(Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela
Lei no 13.106, de 2015)
Ao compartilharem com as menores impúberes o
vinho que adquiriram, os ora apelantes incorreram no tipo penal em
destaque.
A afirmação das adolescentes de que ingeriram
vinho por conta própria não exime de culpa os sentenciados.
Cabe ressaltar que, em razão da idade (14 anos),
as menores não poderiam ter comprado bebida alcóolica. As adolescentes
fizeram uso de álcool porque estava à disposição delas para consumo, não
existindo informação nos autos que os apelantes fizeram algum tipo de
advertência ou negaram o compartilhamento do vinho.
O “fornecer” ou “entregar” descritos na denúncia é
de ser interpretado como “colocar algo à disposição de alguém para
consumo” ou “colocar algo à disposição de alguém”, sabendo que o
produto pode causar dependência física ou psíquica, como bem ensina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000916-59.2017.8.26.0383 -Voto no 15703
7
GUILHERME DE SOUZA NUCCI (in Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado: em busca da Constituição Federal das Crianças e dos
Adolescentes - 2a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2015, pág. 757).
O bem jurídico tutelado por este dispositivo legal
é o respeito e o tratamento com dignidade a quem têm direito a criança e o
adolescente, enquanto pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
Tipificado, pois, o delito previsto no Estatuto das
Criança e do Adolescente, não se cogitando em absolvição.
As penas foram bem dosadas e criteriosamente
aplicadas, respeitando-se os princípios da individualização e da proporcionalidade.
No caso de CLEDSON, para ambos os delitos, as
bases foram fixadas no mínimo legal. Ao depois, foram majoradas por conta
da nódoa recidiva (cf. fls. 242/243), alcançando 07 (sete) meses de
detenção e 11 (onze) dias-multa, no piso (art. 306 do CTB) e 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa (art. 243 do ECA).
Por força do concurso material foram somadas as
penas: 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção e mais o pagamento
de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso.
Impôs-se, cumulativamente, a suspensão ou
proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
O regime inicial semiaberto foi corretamente
aplicado devido a reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000916-59.2017.8.26.0383 -Voto no 15703
8
A pena-base de ALEXANDRE foi fixada no
mínimo legal e mantida como definitiva diante da inexistência de causas de
aumento ou diminuição 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa,
no piso (art. 243 do ECA).
O regime aberto era o único cabível à espécie,
considerando-se os atributos pessoais favoráveis do réu.
Por
derradeiro,
beneficiaram-se
com
a
substituição das penas carcerárias por restritivas de direitos. Para ambos
consistiram em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de
liberdade
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos
interpostos, mantida integralmente a r. sentença.

OSNI PEREIRA

RELATOR